Tribunal: STF
Processo: HC 105799
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Eleição do grau de redução. Ausência de motivação idônea para a redução em grau intermediário. Conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. Precedentes. Ordem concedida.



    1. A mera reiteração dos requisitos legais não supre a necessidade de fundamentação quanto à eleição do grau de redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.



    2. Reduz-se a pena imposta ao paciente na Ação Penal nº 2008.32.00.006462-2/AM - que tramitou perante a 4ª Vara Federal de Manaus/AM - para um (1) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e cento e noventa e quatro (194) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com determinação de expedição do competente alvará de soltura clausulado caso já cumprida integralmente a reprimenda corporal imposta.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo se tratando do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes.



    4. Ordem concedida.